Tribunal: STF
Processo: RE 1312078
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (com meus grifos): 
    “DESAPROPRIAÇÃO — Precatório — Sentença extintiva (art. 794, I, do CPC), em razão do ofício elaborado pelo Setor de Precatórios dando conta que o pagamento foi realizado integralmente – Autores (credores) que buscam a reforma da sentença extintiva por entenderem haver diferenças a lhes serem pagas – Pedido genérico, sem apontarem onde repousaria eventual erro ou equivoco nos cálculos elaborados pelo setor oficial – Inconformismo não acolhido – DER – Recurso visando o recálculo dos valores depositados, com reversão a seu favor do que entende pago a maior, sendo que esta diferença teria como origem a não observância da Lei n. 11.960/09, bem como da posição do E. STF consolidada no RE n. 590.751/SP – Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 ao caso, sob pena de ofensa a coisa julgada – Rediscussão de matéria e valores de débito já acobertados pela preclusão e coisa julgada – Precedentes – Sentença de extinção mantida – Recursos desprovidos.” 
    O requerente alega que, no caso, “(…) não é possível o cálculo de juros moratórios de 12% ao ano, devendo tais juros serem reduzidos para 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, como já determinado pelo STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei”.
    Aduz, também, “(…) o v. acórdão recorrido deve ser reformado também porque desrespeita a Súmula Vinculante nº 17 do STF, visto que autoriza a Inclusão de juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante nº 17 do STF(...)”. 
    Ao final requer “(...) que os juros moratórios sejam reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês – juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano) –, respeitado o interregno estipulado na Súmula Vinculante nº 17 do STF, e a correção seja calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 52 da Lei Federal 11.969/2009”. 
    Em síntese, é o Relatório. Decido. 
    De início, importante pontuar, a respeito da matéria em causa, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, incluindo as normas constantes do art. 97, do ADCT. Eis a parte dispositiva do julgado:
    “Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: a) declarar a inconstitucionalidade da expressão na data de expedição do precatório, contida no § 2º do art. 100 da Constituição Federal; b) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; c) assentar a inconstitucionalidade da expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; d) declarar inconstitucional o fraseado independentemente de sua natureza, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens c e d acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).”
    Em Questão de Ordem, entendeu-se pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos seguintes termos:
    “Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430;  ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” 
    (ADI 4.425 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, Processo Eletrônico DJe-152 - divulgado em 03-08-2015, publicado em 04-08-2015)
    Assim, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/2009 através da modulação dos efeitos do julgado nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF.
    Para além disso, ressalto ainda, que a tese firmada no Tema 810 orienta especialmente a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, prevalecendo as ressalvas levadas a cabo no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, que mantiveram a aplicação da TR para correção monetária dos valores de requisitórios expedidos até 25/3/2015.
    No mesmo sentido foram as decisões proferidas na Rcl n. 44.046/RS, Ministro Dias Toffoli; na Rcl 44.049/RS, Ministro Alexandre de Moraes; e na Rcl 45.755/RS, Ministro Edson Fachin. 
    Dos documentos juntados aos autos, o ofício de fls. 641/648 (elaborado pelo Serviço de Pagamentos de Precatórios em data de 18/03/2011) informa a efetivação do pagamento integral do valor devido, sendo alcançada pela mencionada modulação de efeitos.
    Observo, finalmente, que acórdão impugnado, por sua vez, afastou o índice de correção monetária pela TR. Assim, o acórdão recorrido diverge do aludido entendimento. 
    Ademais, observo que também houve concordância com a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período correspondente a 1º (primeiro) de julho do ano de expedição do precatório até 31 (trinta e um) de dezembro do ano seguinte, tal como previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC nº 62/09, e no atual 5º do mesmo artigo da Lei Maior.
    Fato esse que contradiz o decidido no RE 591.085-QO-RG/MS, também de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tema nº 147 da repercussão geral, cuja ementa cito com meus grifos:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 
    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.
    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.
    III – Recurso provido.”
    Não se ignore, ainda, o teor da Súmula Vinculante nº 17/STF quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.
    Ressalto, por fim, que não há como dar acolhimento ao fundamento do Tribunal de origem para afastar a aplicação do Tema nº 147 como da Súmula Vinculante nº 17/STF ao presente caso, qual seja o de haver instabilidade às relações jurídicas e lesão à coisa julgada. 
    É que, quanto a essa questão, o Supremo Tribunal Federal já “(...) assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.744-ED-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos). 
    Veja-se outro acórdão nessa linha: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.”
    (RE 566.030-AgR-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento na alínea b do inciso V do art. 932 do CPC c/c o § 1° do art. 21 do RISTF, conheço do recurso extraordinário para dar-lhe provimento em ordem a aplicar a TR como indice de correção monetária, bem assim afastar juros moratórios no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC nº 62/09, e no atual 5º do mesmo artigo, todos da Lei Maior.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator